Tribunal: TJMT
Processo: 1019290-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019290-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), KARIELY OLIVEIRA DE MATTOS ALVES - CPF: 043.985.141-63 (AGRAVANTE), ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A. - CNPJ: 10.261.569/0001-64 (AGRAVADO), AMANDA GAUTERIO MACHADO - CPF: 839.276.030-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Indeferimento de Tutela de Urgência. Documentação para Transferência de Instituição de Ensino Superior. Trancamento de Matrícula. Ausência de Vínculo Ativo Comprovado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por estudante contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando a obtenção dos documentos necessários para transferência de matrícula entre instituições de ensino superior no curso de medicina.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser resolvida é saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar que a instituição de ensino agravada forneça os documentos necessários à transferência da matrícula à agravante para outro instituto educacional.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. No caso, os documentos apresentados não demonstram vínculo ativo entre o agravante e a instituição agravada, não evidenciando direito a transferência.

5. A concessão da tutela de urgência pretendida esgotaria o mérito e implicaria risco de irreversibilidade da medida, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KARIELY OLIVEIRA DE MATTOS ALVES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1023814-78.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que a IES/ré fosse compelida a disponibilizar os documentos necessários à transferência da matrícula e prosseguimento à sua graduação no curso de medicina, pois, na visão da magistrada,
“considerando que a pretensão da autora é no sentido de que seja determinada a transferência de sua matrícula do curso de medicina da universidade ré para a Unic Cuiabá e, tendo em vista que tanto a narrativa quanto os documentos anexados demonstram a ausência de matrícula ativa da autora na instituição ré, já que a autora solicitou o trancamento da matrícula, evidentemente, não há que se falar em transferência
” (cf. Id. no 226476154 dos autos de origem).

A agravante narra que
“em junho de 2020, firmou um contrato de prestação de serviços educacionais com a agravada, cujo objetivo era cursar medicina”
, e que
“a agravante cursou 02 (dois) semestres na instituição de ensino agravada, trancando o curso em julho de 2021, pois seu marido foi transferido para trabalhar em Cuiabá”
, e tendo transcorrido mais de seis meses, requereu
“a renovação do trancamento”
, sendo então informada que tal providência não seria necessária para posterior rematrícula; contudo, ao tentar efetivar a matrícula junto à Universidade de Cuiabá (Unic), o reingresso no curso foi negado
“em decorrência de não existir vínculo da autora com a intuição agravada”
.

Sustenta que
“busca receber os documentos necessários para possibilitar a sua transferência para a Universidade de Cuiabá – UNIC, entretanto, a agravada emprega diligências para não cumprir com a sua obrigação”
; acrescenta, ainda, que a urgência necessária à concessão da medida de liminar porque a IES ré
“possui a intenção de forçar a agravante a estudar em sua instituição de ensino (prática totalmente abusiva), o que é geograficamente impossível”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência para ordenar à ré/agravada
“a fornecer todos os documentos necessários para que a agravante possa realizar a sua transferência de instituição de ensino, para poder voltar a cursar medicina”
; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 226476152).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 227020692).

A agravada ofertou contraminuta vinculada ao Id. 231510667, combatendo ponto a ponto os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante KARIELY OLIVEIRA DE MATTOS ALVES ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização danos morais com pedido de tutela de urgência contra ITPAC PORTO NACIONAL – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A, postulando a tutela de urgência para determinar à ré/agravada que forneça a documentação necessária para realização de transferência de instituição de ensino.

Aduz que iniciou o curso de medicina na universidade ré, contudo, após cursar dois semestres, necessitou trancar sua matrícula, em julho de 2021.

Verbera que requereu a renovação do trancamento, porém recebeu a informação de que não era necessário. Após, buscou a UNIC Cuiabá a fim de dar continuidade aos seus estudos, com a transferência de sua matricula, entretanto, foi negada a matrícula sob o argumento da inexistência de vínculo com a instituição de ensino ré.

A decisão agravada assim constou:

“[...]Considerando que a pretensão da autora é no sentido de que seja determinada a transferência de sua matricula do curso de medicina da universidade ré para a Unic Cuiabá e, tendo em vista que tanto a narrativa quanto os documentos anexados demonstram a ausência de matricula ativa da autora na instituição ré, já que a autora solicitou o trancamento da matrícula, evidentemente, não há que se falar em transferência.

Importante registrar que constou na Declaração de Trancamento colacionada sob o Id. 158216305 a impossibilidade de renovação. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela, eis que não há provas convincentes das alegações da autora, pois, aparentemente, a autora necessitará fazer uma nova matrícula e não transferência de matrícula.

No mais, até para melhor esclarecer os fatos, mostra-se necessário aguardar o contraditório.

Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de probabilidade de direito, por sua vez, pressupõe a demonstração de que a parte requerente possui um direito que justifica o deferimento da medida, normalmente evidenciado pelo conjunto probatório.

Deve-se observar, além disso, que a tutela somente será concedida se não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do CPC, pois não é admissível beneficiar uma parte em detrimento do prejuízo da outra quando se trata de tutela com natureza satisfatória, mas de caráter provisório.

No caso em apreço, não constato, de plano, a presença da probabilidade do direito e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, os documentos apresentados pela autora/agravante realmente não possibilitam a formação de juízo favorável à concessão da medida, eis que não comprova a

matrícula ativa da agravante na instituição ré/agravada.

Por outro lado, vislumbra-se que a agravante assinou a declaração de trancamento que consigna que o Regimento Interno da IES permite apenas o trancamento da matrícula por um semestre.

Desse modo, em análise superficial, presume-se que a partir da segunda solicitação de

cancelamento temporário da matrícula em diante, a agravante não possuía mais vínculo com a instituição agravada (Id. 226476161).

E, a própria agravante confirma nas razões recursais que procedeu com a interrupção da matrícula por dois semestres consecutivos, já que a agravante solicitou o trancamento da matrícula, ao que parece, não há que se falar em transferência.

Ademais, a concessão da tutela de urgência pretendida esgotaria o próprio mérito da demanda, além de implicar em risco de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo § 3° do art. 300 do CPC.

Assim, em análise perfunctória, entendo mais prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que ausente, até um melhor esclarecimento dos fatos, elementos concretos para reconhecer o direito da agravante.

Assim, após melhor esclarecimento acerca do contexto fático, bem como das questões técnicas que envolvem o pedido inicial, o pedido antecipatório poderá ser analisado de forma exauriente, desde que a parte autora demonstre o preenchimento de seus requisitos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024